Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. ATO COATOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança preventivo impetrado por empresa do setor varejista contra suposto ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, com o objetivo de impedir a apreensão de mercadorias e a denegação de autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), em razão de débitos de ICMS-DIFAL.
II. Questão em discussão: 2. Verificação da existência de direito líquido e certo e da presença de justo receio de lesão concreta que justifique a concessão da segurança em sede preventiva.
III. Razões de decidir: 3. A impetrante não comprovou a realização de atividade comercial sujeita à tributação pelo Distrito Federal, tampouco demonstrou a existência ou iminência de ato coator.
4. A via do mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída e não se presta à análise de situações hipotéticas ou genéricas.
IV. Dispositivo: 5. Apelo desprovido. Segurança denegada.